Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-91.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-91.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Ailton Alves França (EMBARGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 164.939.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES FRANCA - CPF: 197.403.281-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE IRDR. TEMA 13. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinou o sobrestamento de apelação cível até o julgamento do IRDR Tema 13, em demanda envolvendo suposta responsabilidade civil ambiental.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da distinção entre o caso concreto — no qual se alega inexistência de dano ambiental — e o objeto do IRDR Tema 13, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou esclarecimento do julgado, sendo incabíveis para reexame da matéria decidida, salvo hipóteses excepcionais de erro material ou vício que, uma vez sanado, implique alteração do resultado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de distinguishing, reconhecendo a pertinência temática entre a controvérsia dos autos e o IRDR Tema 13, notadamente quanto à discussão sobre regularidade das atividades e eventual responsabilização ambiental.
5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
6. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a tese de distinção entre o caso concreto e o IRDR, reconhecendo a pertinência temática e determinando o sobrestamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 982, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ailton Alves França contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento da apelação cível até o julgamento do IRDR Tema 13. A Embargante alega que a decisão recorrida incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de enfrentar aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento de teses relevantes deduzidas no agravo interno, especialmente quanto à distinção entre a controvérsia dos autos e o objeto do IRDR.

Aduz que, no caso concreto, não se discute responsabilidade civil por dano ambiental já configurado, mas sim a própria inexistência de dano, reconhecida na sentença de primeiro grau, bem como a regularidade das atividades desenvolvidas e das licenças ambientais.

Afirma que a apelação ministerial limita-se à rediscussão do conjunto probatório quanto à ocorrência de dano, não havendo debate acerca de critérios de responsabilização ou quantificação indenizatória.

Argumenta, ainda, que o próprio Ministério Público teria se manifestado no sentido da inaplicabilidade do IRDR ao caso, reforçando a necessidade de prosseguimento do feito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o sobrestamento determinado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de omissão, defendendo que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a pertinência temática entre o caso concreto e o IRDR Tema 13.

Argumenta que, embora a sentença tenha afastado a existência de dano ambiental, a apelação visa rediscutir a regularidade das atividades e a eventual responsabilização ambiental, o que justifica o sobrestamento com fundamento no art. 982, I, do CPC.

Aduz que o
distinguishing
pretendido demanda análise aprofundada do mérito, incompatível com a via eleita, e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual pugna pela rejeição do recurso (id. 351738373).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ailton Alves França contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento da apelação cível até o julgamento do IRDR Tema 13. A Embargante alega que a decisão recorrida incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de enfrentar aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar adequadamente a distinção entre a controvérsia dos autos e o objeto do IRDR Tema 13, especialmente no tocante ao fato de que a discussão recursal versaria sobre a inexistência de dano ambiental, e não sobre critérios de responsabilização ou quantificação indenizatória.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que haveria omissão quanto à análise da distinção entre o caso concreto e o IRDR Tema 13, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“Embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de dano ambiental, a apelação ministerial visa rediscutir a regularidade das atividades desenvolvidas na Fazenda Jataí e a eventual responsabilidade civil ambiental.”

“Tal circunstância guarda pertinência temática com o objeto do IRDR Tema 13, que versa sobre a responsabilidade objetiva por danos ambientais, a cumulação de obrigações de fazer com indenizações e a responsabilidade do proprietário por condutas lesivas ao meio ambiente.”

“O distinguishing pretendido pelo agravante demanda exame exauriente do mérito, o que não se coaduna com a natureza do juízo de retratação.”

Como se observa, o acórdão enfrentou expressamente a tese de distinção suscitada pelo embargante, concluindo pela existência de pertinência temática entre a controvérsia dos autos e o IRDR, bem como pela inadequação da análise aprofundada do distinguishing naquele momento processual.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026